Tribunal: TJBA
Processo: 8019938-58.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019938-58.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES AGRAVADO: DINILSON DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA LOCALIZAÇÃO E CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. REQUISITO INDISPENSÁVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 4º DO DECRETO-LEI Nº 911/69. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia na análise da possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial. 2. A comprovação da mora é requisito essencial à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado nº 72. 3. In casu, verifica-se que antes do pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução, a agravante requereu novas diligências na tentativa de encontrar o bem, todavia, esta não fora concluída por ausência de impulso da própria recorrente. 4. A impossibilidade de busca e apreensão do bem dado em garantia, nesse contexto, é pressuposto essencial para a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução. 5. Assim, é necessário o esgotamento dos meios necessários para localização e constituição em mora do devedor. Requisito indispensável. Inteligência do art. 4º do Decreto Lei nº 911/69. 6. RECURSO IMPROVIDO. Vistos relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO de n.º 8019938-58.2022.8.05.0000, em que figuram, como Agravante BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A e Agravado DINILSON DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, pelas razões expostas no voto do Relator.